Tribunal: STF
Processo: ARE 1280916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado - Servidor público municipal que pretende aderir a plano de previdência complementar instituído pela Lei Municipal nº 17.020/2018 - Possibilidade - Inconstitucionalidade do art. 1º, parágrafo 1º da referida Lei que veda o acesso facultativo ao novo sistema previdência de servidores públicos que ingressaram no funcionalismo municipal antes da promulgação do regime jurídico instituído por essa norma legal municipal - Ofensa ao princípio da isonomia, tratando de forma desigual servidores em mesma situação funcional - Violação do princípio do acesso universal e opcional do servidor aos sistemas de previdência complementar, nos termos do art.40, parágrafo 16, da Constituição Federal - Sentença de improcedência - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §16, da Constituição Federal, bem como ao princípio da isonomia.



    Defende o recorrente que a “correta interpretação da Constituição é no sentido de que os Entes Federativos podem estabelecer regimes complementares, cujo INGRESSO SERÁ OBRIGATÓRIO AOS SERVIDORES QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS SUA INSTITUIÇÃO e de INGRESSO VEDADO OU FACULTADO AOS SERVIDORES ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO REGIME (mas jamais obrigatório)”.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. José Elaeres Marques Teixeira, opina “no sentido de que seja desprovido o agravo e consequentemente negado seguimento ao recurso extraordinário”.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar, haja vista que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 17.020/18) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Sobre o tema, em casos análogos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.210.720-AgR/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/9/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADESÃO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.349.152/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/3/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À OPÇÃO PELO REGIME COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. IMPACTO FINANCEIRO. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Lei municipal n. 17.020/2018) aferir acerca do direito à opção dos servidores ao regime previdenciário complementar e do consequente impacto financeiro. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.323.695/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/21).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.319.198/SP, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/21; e ARE nº 1.362.001/SP, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/12/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente